Tribunal: TJSP
Processo: 1127095-60.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Direito de Imagem
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Indenização por danos morais – Uso indevido de imagem de atleta profissional de futebol – Requeridas que utilizam apelido e outras características físicas do demandante, em personagem de jogos eletrônicos, em 08 versões, sem a expressa e imprescindível anuência do autor – Prescrição e supressio afastadas - Dano moral configurado – Exegese do artigo 87 da Lei no 9615/98 e da Súmula 403 do

Ementa:
Indenização por danos morais – Uso indevido de imagem de atleta profissional de futebol – Requeridas que utilizam apelido e outras características físicas do demandante, em personagem de jogos eletrônicos, em 08 versões, sem a expressa e imprescindível anuência do autor – Prescrição e supressio afastadas - Dano moral configurado – Exegese do artigo 87 da Lei no 9615/98 e da Súmula 403 do Colendo STJ – Precedentes desta E. Corte – Quantum indenizatório que não comporta alteração – Sentença mantida - Recurso desprovido.